Tribunal: TJDFT
Processo: 0708735-97.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0708735-97.2019.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JULIETA MARQUES DA SILVA DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA REALIZADA EM HOSPITAL PARTICULAR. SUCESSIVAS REMARCAÇÕES DO PROCEDIMENTO NO HOSPITAL PÚBLICO. TUMOR. URGÊNCIA COMPROVADA NOS AUTOS. CONDENAÇÃO FIXADA EM CONFORMIDADE COM AS DESPESAS COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para que o Distrito Federal fosse condenado a pagar o valor de R$ 26.885,20 a título de ressarcimento das despesas realizadas em hospital particular quando da realização da sua cirurgia. II. O direito à saúde e à vida constituem bens por excelência, garantidos pela Constituição Federal, cujo art. 196, caput, determina ser dever do Estado o amparo à saúde. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar a quem não detenha condições de fazê-lo com recursos próprios decorre de imposição legal e constitucional. III. Não obstante a sentença assinalar que a autora possuía data de agendamento para a sua cirurgia e que não havia comprovação de urgência, destaca-se que no momento em que a paciente foi incluída na lista de espera para a realização da cirurgia, foi indicada a prioridade “a1” (ID 14855257, pág. 1). A classificação corresponde ao critério “Swalis” e corresponde à primeira posição dentre as cinco indicadas na categoria para definir a urgência, significando “paciente com risco de deterioração clínica iminente. Necessidade de hospitalização”. Ainda, é possível confirmar a gravidade da situação da parte autora e atestar a verossimilhança da alegação da informante “Maria Tereza” (ID 14855329, pág. 2), que esclareceu que a “autora estava passando muito mal, resolver fazer a cirurgia em hospital particular”. Enfim, também se confirma a urgência e o temor a partir do relato de todos os informantes na audiência (ID 14855329), quando esclareceram que o marido da parte autora buscou arrecadar dinheiro com os filhos e amigos para conseguir efetivar a cirurgia no hospital particular. IV. Ainda que a autora informe que teve a cirurgia na rede pública reagendada para o dia 22/01/2019, face a constatação de urgência já assinalada no dia 16/08/2018, acrescida das sucessivas remarcações da data para a realização da cirurgia; pela autora “estar passando muito mal”; e, certamente, do temor face o diagnóstico de um tumor, constata-se a devida justificativa e urgência da autora ao procurar o atendimento na rede privada, eis que não seria razoável face a situação continuar aguardando a cirurgia, que já havia sido reagendada em duas oportunidades. V. O acesso à saúde e ao tratamento adequado de enfermidades é direito de todos e dever do Estado possibilitá-lo, ao qual não se opõe a inércia do Poder Público em realizar regular e satisfatoriamente procedimentos médicos necessários. VI. A autora se viu motivada a procurar a rede privada de saúde, e com recursos próprios para realizar o procedimento necessário a resguardar a sua vida. Outrossim, sabe-se que a demora no combate ao tumor prejudica o sucesso do tratamento e pode mesmo representar o risco de progressão da doença e o óbito do paciente. Desse modo, não haveria que se exigir a atitude passiva da parte autora para que aguardasse a realização de uma cirurgia que estava sendo repetidamente adiada. Assim, restando demonstrada a omissão do Ente Federativo em prestar atendimento na rede pública de saúde com a devida urgência necessária ao caso deve, pois, custear os gastos com serviços médicos realizados em rede privada, que deve ser limitado aos valores comprovados nos autos, ou seja, R$ 25.885,20. VII. Recurso conhecido e provido em parte para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 25.885,20 (vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos) em favor da parte autora, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E desde a data do desembolso e de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrida sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte ao recurso interposto para condená-la ao pagamento de R$ 25.885,20 (vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos) em favor da parte autora, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E desde a data do desembolso e de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. Alega a existência de omissão na não fixação do valor a ser ressarcido para a parte embargada com base na tabela do SUS. II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, sendo incabível neste momento processual a apreciação de documentos juntados aos autos. III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. IV. O Acórdão expressamente decide que: “VI. A autora se viu motivada a procurar a rede privada de saúde, e com recursos próprios para realizar o procedimento necessário a resguardar a sua vida. Outrossim, sabe-se que a demora no combate ao tumor prejudica o sucesso do tratamento e pode mesmo representar o risco de progressão da doença e o óbito do paciente. Desse modo, não haveria que se exigir a atitude passiva da parte autora para que aguardasse a realização de uma cirurgia que estava sendo repetidamente adiada. Assim, restando demonstrada a omissão do Ente Federativo em prestar atendimento na rede pública de saúde com a devida urgência necessária ao caso deve, pois, custear os gastos com serviços médicos realizados em rede privada, que deve ser limitado aos valores comprovados nos autos, ou seja, R$ 25.885,20”. V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95. VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o da CFRB, bem como a inconstitucionalidade do art. 108 da Lei no 12.086/2009, que serviu de espeque ao desprovimento de seu Recurso Inominado, isso porque entende que, com a Reforma da Previdência, notadamente, com o advento da Lei no 13.954/2019, o referido artigo daquele diploma legal tornou-se inconstitucional. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. Não há revolvimento de fatos e provas, o dispositivo legal foi devidamente prequestionado, e não há tema da referida matéria apreciada pelo STF em sede de Repercussão Geral, pelo que, presentes os pressupostos de admissibilidade, ADMITO o Recurso Extraordinário. Encaminhe-se os autos ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas – NUGEPNAC, a fim de observar a existência de representativo da controvérsia sobre o tema objeto do recurso, qual seja: “inconstitucionalidade do art. 108 da Lei no 12.086/2009, em razão do advento da EC 103/2019 e respectiva Lei no 13.954/2019, que disciplinou a matéria revogando o referido artigo apontado como inconstitucional”. Remetam-se os autos àquela Suprema Corte, para fins de juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário. Brasília/DF, 9 de maio de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente